Tribunal: TJDFT
Processo: 0725889-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR INTIMADO PESSOALMENTE. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO ATÉ A ULTIMAÇÃO DA PENHORA E DA AVALIAÇÃO. ABSTENÇÃO DE INTIMAÇÃO DOS REFERIDOS ATOS. DEFESA APRESENTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OBRIGAÇÕES VENCIDAS. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA LEGÍTIMA. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE.

1. Se, a despeito de não intimado da penhora e da avaliação do bem, o devedor, que havia sido intimado pessoalmente sobre o cumprimento de sentença, compareceu aos autos e ofertou defesa contra a constrição e o laudo avaliativo, vindo, em seguida, decisão do magistrado processante acerca dos argumentos por ele expendidos, há que ser reputar inexistente a nulidade dos atos, por ausência de prejuízo.

2. As taxas condominiais constituem obrigações propter rem que devem ser pagas no tempo e modo devidos. Se o condômino deixa de adimpli-las, não pode atribuir ao condomínio sua desídia.

3. O art. 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/90, excepciona da impenhorabilidade do bem de família a cobrança, pelo condomínio, das taxas condominiais.

4. Agravo de instrumento não provido.